Tribunal: TJBA
Processo: 8086128-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8086128-29.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADRIEL SANTOS DA SILVA Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 148 DO CP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. REDUÇÃO DA PENA BASE QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ACOLHIMENTO PARCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. 8 KG DE MACONHA E 474G DE COMPRIMIDOS DE ECSTASY. LESIVIDADE DA DROGA SINTÉTICA. AUMENTO DA PENA BASE NA FRAÇÃO MAIS BENÉFICA DE 1/3 (UM TERÇO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Busca o recorrente a absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e cárcere privado que lhe são imputados e, subsidiariamente, a redução da pena base estipulada para o tráfico de drogas. 2. A natureza, quantidade e a toxicidade das substâncias ilícitas apreendidas foram evidenciadas com esteio no lado de constatação ID 78613233 e no laudo definitivo de ID 78613245, restando demonstrada a materialidade do crime de tráfico de drogas em face da apreensão de 8.076,68g (oito mil e setenta seis gramas e sessenta e oito centigramas) de maconha e 474,74g (quatrocentos e setenta e quatro gramas e setenta e quatro centigramas) de comprimidos de ecstasy em diferentes formas de apresentação. 3. No que concerne à autoria quanto ao tráfico de drogas e à caracterização do cárcere privado, mostra-se necessária a incursão na prova oral amealhada. Iniciada a instrução criminal, foram inquiridas testemunhas de acusação e de defesa, procedendo-se ao final o interrogatório judicial do réu. 4. A imersão no acervo probatório evidencia, com suficiente margem de segurança jurídica, a caracterização do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de expressiva quantidade de drogas ilícitas, cuja manipulação era feita em via pública com a participação do Apelante. 5. A materialidade restou cabalmente comprovada, com esteio na prova pericial, que atestou tratar-se de 8.076,68g (oito mil e setenta seis gramas e sessenta e oito centigramas) de maconha e 474,74g (quatrocentos e setenta e quatro gramas e setenta e quatro centigramas) de comprimidos ecstasy em diferentes formas de apresentação. 6. O depoimento do Policial Militar João Pedro Martins Valverde corrobora a versão acusatória neste ponto, restando suficientemente demonstrado que o Apelante estava manipulando as drogas com outros suspeitos não identificados quando perceberam a presença policial e empreenderam fuga, sendo alcançado, somente, Adriel Luiz Nascimento Lopes. 7. Destaque-se que as testemunhas de defesa nada souberam relatar sobre o local em que as drogas se encontravam, restringindo a narrativa do que viram, de forma fragmentada, a partir do momento em que viram o réu caminhando e, depois, correndo, em via pública. 8. Por sua vez, os depoimentos dos Policiais Militares Afonso Lopes de Lima Freitas e Derick Marinho Silveira, ambos lotados no BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais), são contundentes na descrição das negociações necessárias para que o réu se rendesse permitindo a liberação da vítima que era mantida, por ele, como refém no interior da residência, de forma a evidenciar a caracterização do crime previsto no art. 148 do CP, tal como apontado na Sentença. 9. Não é demais indicar o entendimento jurisprudência firme e reiterado do Superior Tribunal de justiça, sobre a idoneidade do depoimento de agentes policiais, os quais constituem meio de prova apto a lastrear a condenação. (STJ - AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.295.406/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). 10. Nesse aspecto é de rigor assentar que a versão defensiva não se mostra minimamente verossímil, na medida em que se a vítima tivesse, efetivamente, a possibilidade de sair de casa o teria feito sem a necessidade da intervenção do BOPE. 11. Por esta senda, em que pese o nobre labor defensivo, a condenação pelos crimes imputados não merece reparos, na medida em que encontra efetivo lastro na prova judicializada. 12. De outro vértice, o Apelante, insurge-se contra a pena estipulada na Sentença para o crime de tráfico de drogas. Argumenta, a esse respeito, que não foi apresentada fundamentação idônea para a exacerbação da pena base. 13. Consoante se extrai, o Magistrado valorou de modo favorável as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, mas fixou a sanção basilar acima do mínimo legal, com esteio no art. 42 da Lei 11.343/2006. Acerca da matéria, convém esclarecer que a quantidade e a natureza das substâncias lícitas podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. A expressa previsão legal autoriza, portanto, que os aludidos vetores sejam sopesados para a estipulação da pena base, que poderá ser fixada acima do mínimo legal com o referido fundamento. 14. No presente caso o Magistrado exacerbou a pena base na fração de 1⁄2 (metade) em razão da variedade e quantidade das substâncias e em razão da natureza tóxica da droga sintética, a qual possui efetivo poder lesivo à saúde das pessoas. 15. Nada obstante, verifica-se que o incremento da pena se apresenta elevado em comparação com casos similares apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça, que considerou ajustada a exacerbação da sanção basilar no patamar de 1/3 (um terço). (Veja-se: STJ - AgRg no HC n. 733.173/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022; STJ - HC n. 817.210/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024). 16. Nessa senda, entende-se que subsiste amparo legal e fundamento idôneo para a fixação da pena base, pelo crime de tráfico de drogas, acima do mínimo legal. No entanto, em face da especificidade do caso concreto, considerada a variedade, a natureza e a quantidade de drogas efetivamente apreendidas, a reprimenda deve ser revista, acrescendo a pena base da fração mais benéfica de 1/3 (um terço). Assim, reformando em parte a dosimetria, a pena base fica estabelecida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 17. Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, mas presente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, reconhecida na Sentença na fração máxima de 2/3 (dois terços), torna-se definitiva a sanção corporal de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 18. Na ausência de insurgência do Ministério Público, opta-se por não calcular a pena de multa, tendo em vista que o Juízo sentenciante omitiu sua fixação expressa na sentença condenatória. 19. De outro viés, embora não tenha sido a matéria objeto de impugnação específica, verifica-se que foi fixada a pena mínima quanto ao crime de cárcere de privado, em 01 (um) ano de reclusão. Assim, com o somatório das aludidas reprimendas, alcança-se o total de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto. 20. Por fim, na ausência de recurso do Órgão acusador, vedada a reformatio in pejus, mantém-se a aplicação do art. 44 do CP com a conseguinte substituição pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução, consoante estipulado na Sentença. 21. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso. 22. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8086128-29.2024.8.05.0001, da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, sendo Apelante Adriel Santos da Silva e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.